Tribunal: TJSP
Processo: 2269406-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269406-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante SUPERMERCADO RENTES LTDA. - EPP, é agravado CRBS
S/A - CDD EMBU.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16564
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269406-32.2019.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGRAVANTE: SUPERMERCADO RENTES LTDA. - EPP
AGRAVADO: CRBS S/A - CDD EMBU
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. RAFAEL RAUCH
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PESSOA JURÍDICA
Decisão de indeferimento do
benefício
Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo

Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não
demonstrada
Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC Decisão de
indeferimento do benefício mantida Recurso improvido.

Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 16/17, que,
em embargos à execução, indeferiu o pedido formulado pelo embargante,
ora agravante, de concessão dos benefícios da justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com a extinção do
processo sem resolução do mérito.
A recorrente sustentou, em síntese, que o fato de
exercer atividade empresarial com fins lucrativos não acarretava a
presunção de que não estava em condições financeiras para arcar com as
custas e taxas judiciais.
Afirmou que os documentos juntados aos autos
eram suficientes à comprovação da sua hipossuficiência financeira.
Alegou, ainda, que não poderia ser atendida pela
Defensoria Pública do Estado, e a circunstância de ter contratado advogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
particular não poderia influenciar na concessão da gratuidade pretendida.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, a fim de que lhe
fossem concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls. 22 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso, a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
A agravada apresentou contraminuta, (fls. 28/34),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
A agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 26).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 373/374 dos autos originários):
“Vistos.
Assistência judiciária gratuita. Não é o caso de se conferir à
parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência
econômica financeira, a parte autora não trouxe novos elementos capazes de demonstrar
que necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Importante ressaltar, nesse passo, que o art. 5o, LXXIV, da
CF, aduz que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recurso".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Entende-se, assim, que o processo civil sem risco é exceção
no ordenamento jurídico.
As disposições do Novo Código de Processo Civil, e que
contrariam o comando constitucional acima referido, o qual demanda a comprovação da
insuficiência de recursos para se obter o beneficio da gratuidade, são inconstitucionais, não
podendo ser aplicadas.
A par disso, há indícios de que a parte autora pode arcar com
as custas e despesas processuais.
Com efeito, da análise dos documentos carreados dos autos,
nota-se que a pessoa jurídica possui condições suficientes para arcar com as custas e
despesas processuais.
Aliás, exerce atividade econômica, o que lhe proporciona
condições suficientes para suportar referidas despesas, sem prejuízo da continuação de
suas atividades.
Além disso, deixou a parte de procurar a Defensoria Pública,
preferindo contratar advogado particular.
Ora, se a parte fosse realmente hipossuficiente, certamente
procuraria um advogado do convênio OAB/DPE.
Não foi assim como agiu, porém, sinalizando ter recursos para
arcar com as custas e despesas deste processo.
Não foi assim como agiu, porém, sinalizando ter recursos para
arcar com as custas e despesas deste processo.
Importante ressaltar, ainda, que a parte autora pode se valer
do benefício do parcelamento da taxa judiciária, tal como possibilita o art. 98, § 6.o, do
CPC.
Em razão do exposto, intime-se a parte autora para recolher
as custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento
e/ou cancelamento da distribuição, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
Intime-se”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
novo Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A súmula no 481, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por
conseguinte,
atualmente,
não
mais
se
questiona a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar
os encargos do processo.
Na espécie, a empresa autora formulou pedido de
concessão da gratuidade processual, na petição inicial da ação por ela
ajuizada, e, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, juntou aos
autos seu livro diário, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018,
bem como balancete mensal de verificação, obtidos pelo Sistema Público
de Escrituração Digital
SPED (fls. 52/289 e 290/293 dos autos
originários, respectivamente), em que consta lucro acumulado no valor de
R$ 408.821,61 (quatrocentos e oito mil oitocentos e vinte e um reais e
sessenta e um centavos), ao final do exercício, além de distribuição de
lucros.
Entretanto,
os
referidos
documentos
não
demonstram a alegada hipossuficiência financeira, tampouco que a pessoa
jurídica agravante esteja atravessando crise econômica.
Isto porque a empresa esteve ativa durante o
período, no qual manteve empregados e não deixou de remunerar seus
sócios, situação incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.
Vale ressaltar que o fato de estar enfrentando crise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
econômica não autoriza a concessão da gratuidade pretendida, sem a
demonstração da precária situação financeira e patrimonial da empresa
requerente deste benefício.
Assim, a recorrente, pessoa jurídica, com fins
lucrativos e que está em plena atividade empresarial, não comprovou, tal
como lhe competia, a alegada impossibilidade, ainda que parcial, de arcar
com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo das suas
atividades, nos termos da citada súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por tais razões, não se justifica, por ora, a
concessão da gratuidade processual pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR